Tribunal: TJDFT
Processo: 0713949-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
À luz do artigo 9o do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para que, querendo, se manifestem no prazo legal e comum acerca do julgamento do IRDR n.o 20 e os reflexos de sua incidência nos presentes autos no prazo Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora